Tribunal: TJBA
Processo: 8047388-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047388-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA NASCIMENTO GONCALVES

Advogado(s)
:
SANDRO NASCIMENTO MARQUES

AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DA NOVA NETO

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE DA NOVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE PARTILHA HOMOLOGADA EM DIVÓRCIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. APLICAÇÃO DISTORCIDA DE TESE FIXADA EM IRDR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EXEQUENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cristina Maria Nascimento Gonçalves contra decisão da 6ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que declarou de ofício sua incompetência para processar o cumprimento de sentença relativo à obrigação de quitação de financiamento de imóvel estabelecida em sentença homologatória de divórcio consensual, determinando a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis, com base na tese fixada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de família que proferiu a sentença homologatória de divórcio permanece competente para processar o cumprimento de obrigação de fazer relativa à quitação de financiamento de imóvel, quando ainda não integralmente adimplida a partilha formalizada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 restringe-se a ações autônomas que visam à extinção de condomínio sobre bens já partilhados, desvinculadas do processo de família, não sendo aplicável a execuções de obrigação ainda pendente oriunda de sentença de divórcio.

O cumprimento de sentença proposto pela agravante decorre de obrigação de fazer expressamente homologada na sentença de divórcio, consubstanciando-se em título executivo judicial cuja execução deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão, conforme o art. 516, II, do CPC.

O pedido de alienação judicial do imóvel não configura extinção de condomínio, mas medida coercitiva para garantir o adimplemento da obrigação pactuada, mantendo-se a natureza de execução de título judicial e a competência da Vara de Família.

Precedentes do TJBA (Reclamação nº 8015204-30.2023.8.05.0000 e CC nº 8025264-67.2020.8.05.0000) e entendimento consolidado do STJ reconhecem que, enquanto não cumprida a obrigação fixada em sentença de divórcio, permanece a competência do juízo de família.

Presentes os requisitos da tutela de urgência recursal — plausibilidade jurídica do pedido e risco de dano decorrente da redistribuição indevida do feito — justifica-se a manutenção da tramitação do cumprimento de sentença no juízo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para processar o cumprimento de sentença decorrente de obrigação homologada em ação de divórcio consensual permanece com o juízo de família, enquanto não integralmente cumprida a partilha judicial.

A tese fixada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000 não se aplica a execuções fundadas em título judicial proferido no processo de família.

O artigo 516, II, do CPC assegura a competência do juízo prolator da sentença para a fase executiva, nos casos em que a obrigação permanece inadimplida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8047388-68.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
Cristina Maria Nascimento Gonçalves
e Agravado
Antônio Rodrigues da Nova Neto.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.